Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-34.2018.8.26.0426
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Multa ambiental. Patrocínio Paulista. Fazenda Cachoeira. Corte de árvores em desconformidade com a autorização obtida. Supressão irregular de vegetação nativa. Bioma Mata Atlântica. AIIPM no 27001170, 27001171 e 27001172. DF no 6.514/2008. TCRA no 1368/2018. Multa. Sentença que aplica o desconto do art. 26 do DE no 60.324/14. Redução maior. Conversão da multa. Ônus da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Multa ambiental. Patrocínio Paulista. Fazenda Cachoeira. Corte de árvores em desconformidade com a autorização obtida. Supressão irregular de vegetação nativa. Bioma Mata Atlântica. AIIPM no 27001170, 27001171 e 27001172. DF no 6.514/2008. TCRA no 1368/2018. Multa. Sentença que aplica o desconto do art. 26 do DE no 60.324/14. Redução maior. Conversão da multa. Ônus da sucumbência. Omissão. Contradição. Obscuridade. Erro material. Infringência. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Contradição. Obscuridade. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'); e a obscuridade, por sua vez, consiste na falta de clareza na redação dada ao acórdão. – 3. Erro material. A Resolução SMA no 48/14 regulamenta a LF no 9.605/1998, o DF no 6.514/08 e o DE no 60.342/14 e, portanto, possível a combinação dos dispositivos nela contidos com a legislação federal naquilo que compatível, conforme ocorreu nos AIIPM no 27001172 de 6-7-2016 e AIIPE no 27000014 de 6-7-2016; todos autos de infrações lavrados (AIIPM no 27001170, AIIPM no 27001171, AIIPM no 27001172 e AIIPE no 27000014) estão fundamentados no DF no 6.514/08. Não há erro material. – 4. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas. O acórdão examinou de forma esmiuçada os documentos dos autos, a sentença e as alegações das partes; o embargante pretende novo julgamento da apelação, discordando da interpretação conferida pela Câmara, como se vê claramente de seus argumentos; e para isto os embargos não se prestam. – 4. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Procedência parcial. Recurso do autor parcialmente provido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000938-34.2018.8.26.0426/50000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é
embargante LUIS FERNANDO SILVA MENEGHETTI, é embargado CETESB -
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000938-34.2018.8.26.0426/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.568/20
Embgos. Declar. no 1000938-34.2018/50000 1a Câm Res Meio
Ambiente
Embgte: Luis Fernando Silva Meneghetti
Embgdo: CETESB - Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental
Origem: Patrocínio Paulista Proc. no 1000938-34.2018
Juiz: Fernando da Fonseca Gajardoni

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Multa ambiental.
Patrocínio Paulista. Fazenda Cachoeira. Corte de árvores em
desconformidade com a autorização obtida. Supressão
irregular de vegetação nativa. Bioma Mata Atlântica.
AIIPM no 27001170, 27001171 e 27001172. DF no
6.514/2008. TCRA no 1368/2018. Multa. Sentença que
aplica o desconto do art. 26 do DE no 60.324/14. Redução
maior. Conversão da multa. Ônus da sucumbência.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade.
Erro
material.
Infringência. Prequestionamento. 1. Omissão. Configura-
se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que
deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina
as questões e fundamentos necessários à solução da
controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes,
implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não
permitem apreciação nesse momento do processo.
2.
Contradição. Obscuridade. Os embargos visam eliminar
contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in
procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro
ou fora do processo ('error in judicando'); e a obscuridade,
por sua vez, consiste na falta de clareza na redação dada ao
acórdão.
3. Erro material. A Resolução SMA no 48/14
regulamenta a LF no 9.605/1998, o DF no 6.514/08 e o DE no
60.342/14 e, portanto, possível a combinação dos
dispositivos nela contidos com a legislação federal naquilo
que compatível, conforme ocorreu nos AIIPM no 27001172
de 6-7-2016 e AIIPE no 27000014 de 6-7-2016; todos autos
de infrações lavrados (AIIPM no 27001170, AIIPM no
27001171, AIIPM no 27001172 e AIIPE no 27000014) estão
fundamentados no DF no 6.514/08. Não há erro material.
4. Infringência. Os embargos de declaração não visam à
revisão do julgado; poderão ter efeito modificativo quando a
modificação for decorrência necessária do saneamento da
omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material.
Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas. O
acórdão examinou de forma esmiuçada os documentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000938-34.2018.8.26.0426/50000 -Voto no
3
autos, a sentença e as alegações das partes; o embargante
pretende novo julgamento da apelação, discordando da
interpretação conferida pela Câmara, como se vê claramente
de seus argumentos; e para isto os embargos não se prestam.
4. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões
levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu
correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados,
inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos
pela parte, irrelevantes para o resultado.
Procedência
parcial. Recurso do autor parcialmente provido. Embargos
rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, deu provimento
parcial ao recurso do autor apenas para reconhecer a sucumbência
recíproca, fixando os honorários em desfavor do autor em 10% sobre o valor
residual das multas após a aplicação do desconto de 40% e, em desfavor do
réu, em 10% sobre o montante correspondente a 40% do valor total das
multas.
Embarga
o
autor,
sustentando
omissão,
contradição, obscuridade e erro material. Há contradição na indicação do
acórdão de que o DE no 60.342/2014 dispõe sobre o procedimento para
imposição de penalidade no âmbito do SEAQUA (Serviço Estadual de
Administração
da
Qualidade
Ambiental,
Proteção,
Controle
e
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos
Naturais), mas não se aplica à hipótese; a CETESB é órgão executor que
compõe o SEAQUA e deve obedecer ao referido Decreto, sob pena de
violação ao princípio da legalidade (art. 5, II da CF); há obscuridade a fls.
1.118 do acórdão ao dispor sobre a ressalva do art. 2o do DE no
60.342/2014 no que se refere ao procedimento específico adotado pela
CETESB, o qual não há, sendo que apenas se utiliza da regra geral
determinada pelo DF no 6.514/08; o Decreto Estadual é regra especial; há
contradição no acórdão ao reconhecer que a aplicação da multa prevista no
AIIPM no 27001172 e do embargo do AIIPE no 27000014 fundamentaram-
se na Resolução SMA no 48/2014 e afirmar que não deve ser aplicada
referida Resolução quanto à atenuantes do art. 83, III. O erro material está
a fls. 1.118, ao afirmar-se que as autuações foram fundamentadas no DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000938-34.2018.8.26.0426/50000 -Voto no
4
no 6.514/08, sendo que é destacado no julgado que as penalidades foram
enquadradas na Resolução SMA no 48/2014, a qual deve ser aplicada na
íntegra. Há omissão quanto ao abuso do princípio constitucional da
isonomia (art. 5, CF), pois a conclusão do acórdão coaduna-se a um
tratamento desigual perante a mesma infração ambiental, com a simples
mudança do órgão fiscalizador; a mesma infração leva o agente a sofrer
tratamentos distintos a depender do órgão ambiental, pois a se infração
fosse lavrada pela Polícia Ambiental ou pela Coordenadoria de Fiscalização
Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a multa poderia ser
reduzida em até 90%. Há omissão quanto ao não pronunciamento sobre a
teoria dos motivos determinantes alegada a fls. 966, em razão dos falsos
motivos que levaram a CETESB a indeferir o pedido de conversão da multa
em serviços. Outra contradição refere-se a fls. 1.122 quanto ao momento do
pedido administrativo de conversão da multa, pois o art. 142 do DF
6.514/2008 não faz restrição somente à primeira instância; mais outra
contradição diz respeito à apresentação do pré-projeto, que foi apresentado
à CETESB. A forma como fixada o ônus da sucumbência infringe o
princípio da proporcionalidade. Requer a manifestação expressa dos art. 5o,
'caput, II, LV e 170 da CF; art. 85 do CPC; art. 140, 142 e 144 do DF no
6.514/08; art. 2o da LE no 118/1973; art. 1o, 6o e 7o da LE no 9.509/1997;
art. 2o da LE no 13.542/09; art. 1o e 2o do DE no 60.324/14 e art. 1o e 83,
III da Resolução SMA no 48/14. Pede declaração, com efeitos infringentes e
para fins de prequestionamento.
É o relatório.
2.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade.
Erro
material. Os embargos de declaração visam à correção de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo o caráter de
sucedâneo recursal. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia
questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000938-34.2018.8.26.0426/50000 -Voto no
5
as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando
de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela
natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. Os
embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão
('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou
fora do processo ('error in judicando'); e a obscuridade, por sua vez,
consiste na falta de clareza na redação dada ao acórdão. O embargante
indica que há diversos vícios no acórdão. Sem razão, contudo.
3.
O acórdão é claro em seus fundamentos e
conclusões; não se entreviu erro na adoção pela CETESB do procedimento
previsto no DF no 6.514/08, que foi observado integralmente; e a
possibilidade da utilização está prevista pela autorização contida no art. 2o
do DE no 60.342/2014, não havendo qualquer obscuridade ante a clara
redação do dispositivo:
Artigo 2o - Este capítulo [Capítulo II - Do Procedimento Administrativo para
Apuração de Infrações Ambientais] dispõe sobre o procedimento
administrativo para apuração de infrações ambientais, ressalvados os
procedimentos específicos adotados pela CETESB
Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo. (Destaquei).
Também não há contradição ou obscuridade,
muito menos erro material, no que se refere à aplicação da Resolução SMA
no 48/14, sendo que o embargante faz leitura incompleta do acórdão.
Conforme constou, a Resolução SMA no 48/14 regulamenta a LF no
9.605/1998, o DF no 6.514/08 e o DE no 60.342/14 e, portanto, possível a
combinação dos dispositivos nela contidos com a legislação federal naquilo
que compatível, conforme ocorreu nos AIIPM no 27001172 de 6-7-2016 e
AIIPE no 27000014 de 6-7-2016; todos os autos de infrações lavrados
(AIIPM no 27001170, AIIPM no 27001171, AIIPM no 27001172 e AIIPE no
27000014) estão fundamentados no DF no 6.514/08. Ainda, o arresto é
claro no sentido de que o art. 83 da Resolução SMA no 48/14, que se refere
às atenuantes a ser aplicadas, encontra-se no Capítulo II, cujo art. 79

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000938-34.2018.8.26.0426/50000 -Voto no
6
dispõe que "Este capítulo dispõe sobre a regulamentação do procedimento
administrativo, conforme Decreto Estadual no 60.342, de 04-04-2014". O
dispositivo encontra-se na Seção I que dispõe sobre a Realização do
Atendimento Ambiental, fase não prevista no procedimento adotado pela
CETESB.
Ao contrário do que alega o embargante, não foi
inobservada a teoria dos motivos determinantes, destacando-se inclusive o
parecer jurídico da CETESB que motivou o indeferimento do pleito. O
acórdão não desconsidera a apresentação do pré-projeto, que foi
protocolado em 20-10-2016, conforme consta no item 8 (fls. 1.123); mas
sim que a proposta e o requerimento não foram apresentados no momento
adequado [defesa] para a possibilidade de conversão da pena de multa em
prestação dos serviços; não há que se falar na aplicação do art. 144, § 1o do
DF no 6.514/08, sendo que a possibilidade de concessão do prazo de 30
dias para apresentação do projeto pressupõe prévio requerimento de
conversão, novamente, quando da apresentação da defesa. Assim, não há
erro na interpretação conferida ao art. 142 do DF no 6.514/08, o qual
previa que a conversão da multa seria requerida no momento da
apresentação da defesa, momento processual que possui previsão própria
na Seção III do Capítulo II do referido decreto; é neste sentido também o
parecer da CETESB a fls. 342 da ação principal. Toda a explicação está
clara nos itens 7 e 8 do acórdão (fls. 1.120/1.123).
4.
Ônus da sucumbência. O acórdão reconheceu no
item 9 que, nos termos da parcial procedência, cada litigante é em parte
vencedor e vencido e por tal razão as despesas do processo deveriam ser
proporcionalmente distribuídas (cart. 86, 'caput' do CPC). O princípio da
proporcionalidade não implica no reconhecimento de igual sucumbência; e
a fixação dos honorários advocatícios obedeceu justamente aos art. 85, § §
2o, 3o e 4o, III do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido por cada
parte se mostra mensurável. Houve simples aplicação da lei e a
irresignação do embargante transcende os limites de cognição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000938-34.2018.8.26.0426/50000 -Voto no
7
embargos, pois em verdade discorda da valoração realizada nos termos do
art. 85, § 2o do CPC. Vale ressaltar que o parcial provimento do recurso do
embargante foi apenas para rever o ônus da sucumbência, mantendo-se no
mais a sentença.
5.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado; poderão ter efeito modificativo quando a
modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão,
contradição, obscuridade ou mesmo erro material. Não é o caso dos autos,
em que inexistem tais falhas. O acórdão examinou de forma esmiuçada os
documentos dos autos, a sentença e as alegações das partes; o embargante
pretende novo julgamento da apelação, discordando da interpretação
conferida pela Câmara, como se vê claramente de seus argumentos; e para
isto os embargos não se prestam.
6.
Prequestionamento. Os embargos não podem ser
utilizados para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a
questão tenha sido decidida no acórdão. Como diz a doutrina, os embargos
se prestam para re-exprimir, não para re-decidir. Esse, aliás, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte
julgado:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO
DNER. DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO
DNIT. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se
configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena
de rediscutir-se matéria de mérito já decidida, exatamente o que se afigura
no caso. 2. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão
de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição futura de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000938-34.2018.8.26.0426/50000 -Voto no
8
Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos
declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso
extraordinário, nos termos da Súmula 356 dessa egrégia Corte. 4. Embargos
de declaração rejeitados (João Araújo Sobrinho v. União Federal, EDcl no
AgRg no REsp no 1.288.263/CE, 2a Turma, 27-11-2012, Rel. Castro Meira,
v.u.).
Esse entendimento agora encontra respaldo legal no art. 1.025 do CPC/15,
que incorporou o prequestionamento ficto, eliminando a necessidade de
oposição de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo Tribunal
Superior ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados pelo Tribunal 'a quo'.
O voto é pela rejeição dos embargos do autor.
TORRES DE CARVALHO
Relator